Tribunal: STF
Processo: Rcl 48640
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Antônio Vieira Freire em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18), que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema 725 RG) e na ADPF nº 324/DF.
    Narra a parte reclamante que, na ação trabalhista nº 0011372-20.2019.5182.0012, a autoridade reclamada reformou sentença que condenou, de forma subsidiária, o Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. Ao eximir o então reclamado da responsabilidade, o fez sob o fundamento de que o contrato que o Banco mantinha com a outra empresa reclamada, Megs Serviço de Cobrança, não seria de terceirização, mas sim de prestação, em caráter não exclusivo, de serviços técnicos profissionais na área jurídica, afastando assim a aplicabilidade da Súmula 331 do C. TST e o Art. 12, § 1º do Regulamento Geral da OAB da Lei 8.906/1994.
    Aduz que “o acórdão atacado, ao reformar a sentença e acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsiderou a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324”.
    Ademais, sustenta, em apertada síntese, que
    “[a]o longo dos anos, a construção jurisprudencial trilhou o caminho de que, a realização de contrato para prestação de serviços advocatícios entre instituição financeira e escritório de advocacia não se assemelhava ao contrato de empresa intermediadora de mão de obra e tomadora de serviços, não gerando, assim a responsabilidade subsidiária da empresa, sendo afastada a aplicação da Súmula 331 do C. TST. 
    A relação triangular definida na terceirização envolve o tomador dos serviços, que irá se beneficiar diretamente dos serviços prestados pelo empregado; a empresa prestadora de serviços que irá fornecer a mão de obra necessária à consecução dos serviços demandados pelo tomador; e, o empregado que, embora seja contratado diretamente pela empresa prestadora de serviços, trabalha para o tomador. 
    Porém, o debate acerca dos limites da terceirização de serviços já não comportava maiores digressões, considerando a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 324 e no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 958.252, que culminou com a tese do Tema nº 725, houve uma clara modificação quanto ao posicionamento anteriormente trilhado”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o feito originário – autos nº 0011372-20.2019.5182.0012 – até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia que seja cassada a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido.
    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:
    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).
    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).
    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. 
    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).
    Transcrevo, também, a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)
    No caso dos autos, a autoridade reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A, sob o fundamento de que o contrato firmado entre a empresa e a outra reclamada, Megs Serviços de Cobrança, seria de prestação de serviços técnicos profissionais específicos e não de terceirização. Transcrevo o acórdão reclamado na parte de interesse:
    “O contrato trazido aos autos ("Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia") estabelece como objeto: 
    2 - OBJETO: 2.1. Constitui objeto do presente a prestação, pelo CONTRATADO as CONTRATANTES, sem exclusividade, de serviços profissionais advocatícios específicos de patrocínio das ações, ativas e passivas que envolvam defesa e/ou recuperação de créditos das CONTRATANTES, propondo ações e defendendo nas contrárias, desde o seu ajuizamento até a decisão definitiva e terminativa da mesma, perante qualquer juiz, instância, tribunal, órgão administrativo ou adjudicante, bem como de serviços de assessoria e consultoria jurídica. 
    Portanto, o contrato em tela tem como objeto a prestação, em caráter não exclusivo, de serviços técnicos profissionais na área jurídica. 
    Embora já tenha entendido de modo diverso em outras ocasiões, melhor analisando os fatos postos em debate, acabei por me convencer que não se trata de terceirização, mas sim de contratação de empresa para realização de serviços específicos. 
    O segundo reclamado, pois, figura como cliente da primeira ré, não se aplicando ao caso a responsabilidade prevista pela Súmula 331 do TST, que versa sobre a responsabilização do tomador de serviços.” 
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    No caso, entendo que não há aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado – afirmação de que o contrato firmado entre as empresas reclamadas teria natureza civil e não trabalhista – com a análise da licitude do instituto da terceirização procedida pelo STF nos autos da ADPF 324 e do Tema 725 de RG.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente